Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-46.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008261-46.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DA CRUZ FERREIRA - CPF: 850.074.391-34 (APELANTE), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARLOS ANTONIO DA CRUZ FERREIRA contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face de BANCO PAN S.A., visando a revisão de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado para aquisição de veículo. O juízo de origem declarou a ilegalidade da cobrança de despesas de órgão de trânsito (R$ 316,00), da tarifa de avaliação (R$ 408,00) e reconheceu a prática de venda casada quanto à contratação do seguro, determinando o recálculo do contrato e a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com compensação de créditos. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas e honorários, vedada a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é ilegal a cobrança da tarifa de cadastro no contrato bancário firmado entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de encargos considerados indevidos; (iii) determinar se é cabível a condenação exclusiva do banco ao pagamento das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010 e da tese firmada no REsp 1.251.331/RS (STJ, Tema Repetitivo).

A restituição em dobro exige prova de má-fé ou cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, requisitos ausentes no caso concreto, razão pela qual é correta a restituição simples determinada na sentença.

A caracterização de venda casada foi corretamente reconhecida, diante da inclusão do valor do seguro no financiamento, sem comprovação de livre escolha do consumidor, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

A sentença aplicou corretamente o art. 86 do CPC ao reconhecer a sucumbência recíproca, e fixou os honorários advocatícios com base nos critérios legais, vedando a compensação, conforme § 14 do art. 85 do CPC.

A majoração dos honorários recursais encontra amparo no § 11 do art. 85 do CPC, sendo devida diante da improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Resolução CMN no 3.919/2010 e entendimento do STJ.

A restituição em dobro dos valores pagos a título de encargos contratuais somente é cabível quando comprovada cobrança indevida e má-fé do credor.

A contratação de seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada, sendo devida a devolução simples dos valores pagos.

A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional das custas e honorários, sendo vedada a compensação conforme § 14 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ANTONIO DA CRUZ FERREIRA contra sentença proferida na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para declarar a ilegalidade da cobrança das despesas de órgão de trânsito (R$ 316,00) e da tarifa de avaliação (R$ 408,00), bem como reconhecer a venda casada na contratação do seguro, determinando o recálculo do contrato e a restituição simples dos valores pagos indevidamente, admitida a compensação com crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 2.000,00, vedada sua compensação. A exigibilidade da condenação da parte autora foi suspensa em razão da gratuidade da justiça (ID. 161042545).

O apelante, em suas razões sustenta a ilegalidade de todas as tarifas inseridas no contrato, inclusive a tarifa de cadastro.

Alega que é necessário o recálculo integral das parcelas do financiamento com exclusão dos valores indevidos.

Ressalta, que faz jus

a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como

a condenação exclusiva do banco ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem apresentação das contrarrazões. Id.273298896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Carlos Antônio da Cruz Ferreira ingressou com ação revisional de contrato, sob a alegação que
em 23/12/2020 celebrou junto à requerida um contrato de adesão para aquisição de um veículo no valor de R$ 21.126,00, o qual seria pago em 48 parcelas mensais de R$ 713,64.

No entanto, o Apelado inseriu de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas, de modo que ocasionou o desrespeito a taxa de juros contratada, elevando o valor da parcela mensal.

Em contrapartida o Banco Pan alega que o contrato foi redigido à luz da legislação vigente, não padecendo que qualquer irregularidade.

O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a ilegalidade da cobrança de despesas órgão de trânsito (R$ 316,00) e da tarifa de avaliação (R$ 408,00), bem como reconhecer a venda casada na contratação do seguro, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Iresignado com o desfecho da lide, o Apelante alega que a sentença merece ser parcialmente reformada, para que seja reconhecida a ilegalidade da tarifa de cadastro, bem como sejam expurgadas as tarifas do contrato, ressarcido em dobro e recalculado as parcelas pagas vencidas e vincendas.

O recurso não merece qualquer reparo.

Isso porque, a sentença examinou de forma adequada e suficiente todas as matérias devolvidas à apreciação judicial, notadamente, a legalidade da tarifa de cadastro, a caracterização da venda casada e a possibilidade de repetição de indébito em dobro.

Com relação à Tarifa de Cadastro, a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ” (STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013).

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula D – Tarifas, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira no valor de no valor de R$ 652,00, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, conforme entendimento desta c. Câmara de Direito Privado, vejamos:.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).
2 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.3 – Recurso provido.-(N.U 1005824-32.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - SEGURO PROTEÇÃO – CONTRATAÇÃO QUE NÃO OCORRE NO BOJO DO CONTRATO – APÓLICE FORMALIZADA EM DOCUMENTO SEPARADO – AUSÊNCIA DE VANDA CASADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA NO PRIMEIRO RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA ACERCA DA LEGALIDADE – TARIFA DE CARNÊ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA - FALTA DE INTERESSE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em Ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando a parte expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a decisão e pelas quais busca a sua reforma.
Constatado que a contratação do seguro ocorreu à parte e não integra o bojo do contrato, não se configura venda casada não havendo falar em cobrança ilegal.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o Consumidor e a Instituição Financeira conforme entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria
.Não sendo constatada a incidência de tarifa de carnê, há de ser reconhecida a falta de interesse do Apelante quanto a esse ponto.(N.U 1000337-93.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Com relação a venda, o juízo de origem corretamente reconheceu a ocorrência de venda casada na contratação do seguro, haja vista que o valor do prêmio (R$ 1.450,00) foi embutido no financiamento, sem comprovação de que foi oportunizada ao consumidor a livre escolha da seguradora.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), veda essa prática: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Nesse mesmo entendimento, caminha esta Corte de Justiça, de que
“A contratação do seguro prestamista imposta de forma vinculada à operação financeira caracteriza venda casada, por ausência de livre escolha do consumidor quanto à seguradora, o que impõe a devolução dos valores pagos, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.” (N.U 1015252-61.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025).

Assim, a condenação à devolução dos valores, de forma simples, revela-se adequada e conforme o precedente qualificado acima citado.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, não há respaldo jurídico para sua concessão, uma vez que os descontos realizados decorreram de cláusulas contratuais válidas e não se evidenciou qualquer cobrança indevida ou má-fé por parte da instituição financeira, requisitos indispensáveis para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, “
Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1006240-54.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)”.

Por fim, consigno que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, tendo em vista que parte dos pedidos foi acolhida e parte rejeitada. Aplicou corretamente o art. 86 do CPC, e fixou os honorários com base nos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, vedando a compensação nos termos do § 14 do mesmo dispositivo.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso a justificar modificação.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025